Tribunal: TJBA
Processo: 8002148-06.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002148-06.2025.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
ADRIANA ASTUTO PEREIRA

APELADO: ANA JULIA RIBEIRO FERNANDES e outros (4)

Advogado(s)
:
LORRANE TORRES ANDRIANI, MARIA EDUARDA GOMES TAVORA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CURSO DE MEDICINA. REAJUSTE DE MENSALIDADES. LEI Nº 9.870/1999. EXIGÊNCIA DE PLANILHA DE CUSTOS. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA ULTRA PETITA CONFIGURADA EM PARTE. LITISPENDÊNCIA RECONHECIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por instituição de ensino superior em face de sentença que declarou a nulidade de reajustes anuais de mensalidades do curso de medicina (período de 2019 a 2025), determinando a equiparação ao valor praticado em 2018 corrigido pelo INPC, além da restituição em dobro dos valores pagos a maior. A recorrente alega cerceamento de defesa por indeferimento de perícia, existência de julgamento
ultra petita
, litispendência e legalidade dos reajustes baseada na variação de custos e autonomia universitária.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em:

i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial;

ii) analisar a existência de julgamento
ultra petita
quanto ao período de revisão;

iii) identificar hipóteses de litispendência e coisa julgada para autores específicos;

iv) aferir a legalidade dos reajustes das mensalidades frente aos requisitos da Lei nº 9.870/1999 e do Decreto nº 3.274/1999;

v) determinar a forma de restituição dos valores cobrados indevidamente.

III. Razões de decidir

Preliminar de cerceamento de defesa:
O juiz é o destinatário das provas, cabendo-lhe indeferir diligências inúteis (art. 370 do CPC). A controvérsia sobre a regularidade formal da planilha de custos da Lei nº 9.870/1999 é passível de aferição documental, não configurando nulidade o julgamento antecipado.

Preliminar de sentença
ultra petita
:
Acolhimento parcial. A petição inicial delimitou o pedido de declaração de ilegalidade aos reajustes a partir de 2022. A sentença que retroagiu a revisão ao ano de 2019 extrapolou os limites da lide (art. 492 do CPC).

Litispendência e Coisa Julgada:
Reconhecimento parcial em relação a autores que possuem demandas anteriores idênticas sobre os mesmos períodos letivos, conforme admitido em contrarrazões.

Mérito:
As instituições de ensino podem reajustar mensalidades desde que comprovem a variação de custos mediante planilha detalhada divulgada 45 dias antes da matrícula (art. 1º, §3º da Lei nº 9.870/1999). No caso, os documentos apresentados pela instituição são incompletos e não atendem ao modelo do Decreto nº 3.274/1999, inviabilizando o controle de transparência e proporcionalidade pelo consumidor.

Restituição do indébito:
Cabível a devolução em dobro para valores pagos após 30/03/2021, data da modulação dos efeitos pelo STJ no EAREsp nº 676.608/RS, por configurar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente de dolo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido em parte para:

a) declarar a nulidade parcial da sentença no que tange ao período de 2019 a 2021, por ser
ultra petita
;

b) extinguir o processo sem resolução de mérito, por litispendência/coisa julgada, exclusivamente em relação aos reajustes de 2024 para Ana Júlia Ribeiro e Ezequiel Harisson; de 2023 e 2024 para Antônia Juliana; e de 2022 e 2024 para Gabriel Pinheiro;

c) manter a declaração de ilegalidade dos reajustes de 2022, 2023, 2024 e 2025, com devolução em dobro dos valores pagos em excesso.

Tese de julgamento: "1. É ilegal o reajuste de mensalidade escolar desacompanhado de planilha de custos que atenda rigorosamente aos requisitos do Decreto nº 3.274/1999. 2. A restituição de valores cobrados em excesso em mensalidades universitárias deve ocorrer em dobro para pagamentos efetuados após 30/03/2021, ante a violação da boa-fé objetiva."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.870/1999, art. 1º e 2º; Decreto nº 3.274/1999; Código de Defesa do Consumidor, art. 42; Código de Processo Civil, arts. 370, 485, V, e 492.

Jurisprudência citada: TJ-BA, Apelação 8002619-27.2022.8.05.0146, Rel. Jose Soares Ferreira Aras Neto, 2ª Câmara Cível, julgado em 30/03/2021; TJ-BA, Apelação 8003327-43.2023.8.05.0146, Rel. Carmem Lucia Santos Pinheiro, 5ª Câmara Cível, pub. 27/02/2024; STJ, EAREsp 676.608/RS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002148-06.2025.8.05.0146
, em que figuram como apelante IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA. e como apelada ANA JULIA RIBEIRO FERNANDES e outros (4).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador (a) de Justiça